Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA INFORMAL DE VEÍCULO FINANCIADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADQUIRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos atrelados ao veículo (abrangendo os débitos de seguro obrigatório, Licenciamento e infrações de trânsito), vencidos desde a data da efetiva tradição do bem, qual seja, 16/02/2023, mais os débitos de IPVA/2023 em diante e os débitos em aberto do financiamento pendente sobre o veículo, bem como condenar a parte requerida a pagar a parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida insurge-se contra a sentença, notadamente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que a negativação e permanência do nome da recorrida no SERASA decorreu de ato praticado pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, e não por sua conduta. Alega que as parcelas do financiamento do veículo vêm sendo regularmente pagas. Requer o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do recorrente (comprador/possuidor do veículo) pela negativação do nome da recorrida (vendedora/proprietária fiduciária) em cadastros de inadimplentes, em razão do inadimplemento de parcelas de financiamento e débitos tributários (IPVA) vinculados ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, entregou ao requerido/recorrente, em 16/02/2023, um veículo financiado, acordando que ele assumiria o pagamento das parcelas do financiamento, bem como todas as obrigações decorrentes da posse do automóvel, como IPVA, licenciamento e eventuais multas. Contudo, alegou que o requerido/recorrente deixou de cumprir com essas obrigações, resultando em atraso no pagamento das parcelas, não quitação do IPVA de 2023 e acúmulo de débitos em nome da requerente/recorrida, o que culminou na negativação de seu nome no SERASA e inscrição na dívida ativa do Distrito Federal. O requerido/recorrente, por sua vez, sustentou que vem cumprindo com o pagamento do financiamento e que não pode ser responsabilizado por eventuais falhas do banco quanto à exclusão da negativação, negando ter causado os danos alegados pela autora.
5. Incontroverso o vínculo jurídico negocial entre as partes, mediante acordo verbal no qual a parte recorrente comprometeu-se a assumir o pagamento do financiamento e encargos relacionados ao veículo recebido (IPVA, licenciamento e eventuais multas), a partir de 16/02/2023.
6. A parte recorrida desincumbiu-se, ainda, do ônus de comprovar a existência de débitos relativos ao financiamento e ao tributo de IPVA, reconhecidos na sentença como responsabilidade do recorrente, conforme art. 492 do Código Civil, e que ensejaram a inscrição em cadastro de inadimplentes e em dívida ativa (IDs 71764751 e 71764753).
7. A parte recorrente, por outro lado, deixou de comprovar o adimplemento integral das parcelas do financiamento, especialmente a que foi objeto de negativação, e do débito de IPVA em aberto.
8. Nesse contexto, a alegação de que a parte recorrida deveria ter ajuizado ação diretamente contra a instituição financeira não exime o recorrente da responsabilidade subjetiva pelos atos que deram causa ao registro (inadimplemento das obrigações) e que causaram prejuízos à parte recorrida.
9. Quanto aos danos morais, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X). No caso, a cobrança e negativação indevidas caracterizam a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa), de modo que, ainda não comprovada humilhação, constrangimento ou violação a honra e imagem, mostra-se devida a indenização por dano moral em face dos transtornos experimentados.
10. Evidenciada a responsabilidade da parte recorrente pelas obrigações assumidas, deve ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 492; CF, art. 5o, inc. V e X.